Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000285-95.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA SOARES - CPF: 925.471.921-87 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CASO JULGADO – CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA (POR 2 VEZES) E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL – PRETEXTO DE SEGUNDA CONDENAÇÃO PELOS MESMOS FATOS – ART. 288, CP – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –

EXCLUSÃO DA SEGUNDA CONDENAÇÃO

POR CRIME DE QUADRILHA ARMADA

(AÇÃO PENAL N. 2658-23.2006.811.0028)
– CRIME PATRIMONIAL –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
DOS ROUBOS
–
CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
PENA-BASE READEQUADA
–

REINCIDÊNCIA RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AOS CRIMES DE ROUBOS COMETIDOS – INVIABILIDADE DE AGRAVAR AS PENAS NA SEGUNDA FASE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO (1/2) UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA PELA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 –
PENA READEQUADA

–
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
.

“(...)Comprovada prolação de duas sentenças condenatórias em processos distintos, com base nos mesmos fatos delituosos, deve prevalecer a que primeiro transitou em julgado, devendo, a segunda, ser anulada por violação à coisa julgada.”
(TJMT, HC no 3322/2010 – Relatora: Dra. Maria Cristina de O. Simoes - Terceira Câmara Criminal – DJe 16.3.2010).

Carecendo de fundamento idôneo, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, devem ser afastadas da primeira fase da dosimetria da pena, as considerações negativas referentes à culpabilidade.

A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato apurado não caracteriza reincidência (TJMT, N.U 0007094-81.2012.8.11.0006), razão pela qual deve ser afastada.

Não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento. Havendo duas causas de aumento, mostra-se imperioso, para afastar-se do mínimo legal, fundamentação concreta, com devido respeito a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal,
Daniela Ferreira Soares
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva relativa à ação penal n. 2658-23.2006.8.11.0028 (código 14596), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, em relação aos crimes tipificados nos artigo 288, § 1°, artigo 59,
caput
, e inciso II, artigo 63,
caput
, e artigo 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal.

Busca a revisionanda o reconhecimento de bis in idem, relação ao delito do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, haja vista que a revisionanda foi presa em flagrante, em 13 de janeiro de 2004, e denunciada, nos autos da ação penal n. 582-75.2004.811.0002, da comarca de Várzea Grande, pela prática do crime inserto no artigo 288, parágrafo único c/c artigo 180, caput, ambos do Código Penal, além do artigo 16, parágrafo único, inciso III e IV e artigo 18 da Lei 10.826/03, porque, juntamente com João José de Oliveira e terceiras pessoas, teria se associado em quadrilha armada para o fim de cometer crimes em Cuiabá e em outras Comarcas do Estado. Portanto, 01 (um) mês antes do evento criminoso tratado na ação penal n. 2658-23.2006.8.11.0028 (código 14596)

da Comarca de Poconé-MT, cuja condenação ora se busca reexame, e tiveram lugar em uma residência no Bairro Pirineu, na cidade de Várzea Grande/MT, onde foram encontrados, sob a guarda da Revisionanda, armamentos de uso restrito, bem como veículos, um dos quais produto de roubo.

Acentua que os elementos probatórios insertos nas ações penais n. 582-75.2004.8.11.0002 – Várzea Grande/MT e n. 2658-23.2006.8.11.0028-Poconé/MT informam para a mesma associação criminosa imputada à revisionanda, na qual também está arrolada a pessoa de Elizângela Maria da Silva e cujo suposto “quartel general” seria a casa no bairro Pirineu, em Várzea-Grande/MT de responsabilidade da primeira, na qual foram localizadas armas, capuzes e fuzis sob sua guarda. Assim, restaria evidente que as duas condenações aplicadas à revisionanda pelo crime de quadrilha versam sobre a mesma associação.

Subsidiariamente, objetiva a possibilidade de reforma no tocante a atividade da dosimetria penal, mais precisamente na terceira fase, pela não observância da nova redação da Lei n. 12.850/2013, incidente ao caso, relativamente ao montante da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal.

Alternativa, ainda, que a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade dos roubos na primeira fase da dosimetria da pena apresenta-se inidônea, bem como que
“o magistrado sentenciante se equivocou ao aplicar a agravante da reincidência (...), em flagrante contrariedade aos preceitos legais descritos no artigo 63, caput, do Código Penal, posto que inexistente decisão transitada em julgado por crime anterior”
(
sic
).

Por fim, aduz que
“a sentença combatida contrariou o artigo 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal e Súmula 443 do STJ, ao realizar o aumento de 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria sem a devida fundamentação, somente indicando o número de qualificadoras existentes”
(
sic
).

Desta forma, requer a procedência da presente ação revisional para que seja anulada a condenação por formação de quadrilha armada e reduzida as penas impostas aos roubos.

Subsidiariamente, pede a diminuição da reprimenda da formação de quadrilha (Id. 29663962).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
procedência
da revisional, para que seja anulada a condenação por quadrilha armada nos autos de ação penal 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596), bem como reduzir a pena imposta aos roubos majorados (id. 41408510), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma (por 2 vezes) e formação de quadrilha armada, em concurso material – Alega error in judicando – Requerente que já teria sido condenada por fatos análogos, mais especificamente, acerca da formação de quadrilha armada – Penas dos roubos aplicadas erroneamente – Pedido de anulação da condenação por formação de quadrilha armada, com a consequente absolvição, e redução das penas dos roubos – Pleito subsidiário de diminuição da reprimenda da formação de quadrilha armada – Condutas imputadas à requerente para condená-la por formação de quadrilha armada, em ambas ações penais (582-75.2004.811.0002 e 2658-23.2006.811.0028) semelhantes – Ocorrência de bis in idem – Requerente que suportou duas condenações pelas mesmas condutas – Observância da coisa julgada – Condenação cujo trânsito em julgado operou-se primeiro e impôs situação mais benéfica a requerente que deve prevalecer [Ação penal no 582-75.2004.811.0002] – Condenação proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal no 2658-23.2006.811.0028, que deve ser anulada, tão somente acerca do delito de quadrilha armada – Aplicação de julgados do e. TJMT e do c. STJ – Pleito subsidiário de redução do aumento realizado pelo Juízo singular ao aplicar a majorante de quadrilha armada prejudicado – Redução das penas dos roubos – Cometimento do delito conscientemente que não enseja a negativação da culpabilidade – Pena-base que deve ser diminuída para o mínimo legal – Orientação do c. STJ – Reincidência reconhecida com base em condenação transitada em julgado em data posterior aos crimes de roubos cometidos – Condenação que não poderia ter sido utilizada para agravas as penas na segunda fase – Decisão do c. STJ – Mera indicação do número de majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] que não justifica a elevação das reprimendas na terceira fase em 1⁄2 (metade) – Ausente fundamentação concreta sobre o quantum a ser aumentado – Fração mínima de 1/3 (um terço) que deve ser utilizada – Entendimento do c. STJ [Súmula no 443] –
Parecer pela procedência da revisional, para que seja anulada a condenação por quadrilha armada nos autos de ação penal 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596), bem como reduzir a pena imposta aos roubos majorados
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatados, trata-se revisão criminal proposta por
Daniela Ferreira Soares
objetivando desconstituir condenação definitiva relativa à ação penal n. 2658-23.2006.8.11.0028 (código 14596), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, em relação aos crimes tipificados nos artigo 288, § 1°, artigo 59,
caput
, e inciso II, artigo 63,
caput
, e artigo 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal.

Emerge que a requerente atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória no dia 13.4.2015 (Id. 29663968).

Inicialmente, assevera que os elementos probatórios insertos nas ações penais n. 582-75.2004.8.11.0002 – Várzea Grande/MT e n. 2658-23.2006.8.11.0028-Poconé/MT informam para a mesma associação criminosa imputada à revisionanda, na qual também está arrolada a pessoa de Elizângela Maria da Silva e cujo suposto “quartel general” seria a casa no bairro Pirineu, em Várzea-Grande/MT de responsabilidade da primeira, na qual foram localizadas armas, capuzes e fuzis sob sua guarda. Assim, restaria evidente que as duas condenações aplicadas à revisionanda pelo crime de quadrilha versam sobre a mesma associação.

Pois bem.

A requerente alega que já teria sido condenada por formação de quadrilha armada nos autos de ação penal no 582-75.2004.811.0002 (Código 64345), pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, motivo pelo qual não poderia ser novamente condenada por integrar a mesma quadrilha.

Abstrai-se dos autos de ação penal no 582-75.2004.811.0002 (Código 64345) que a requerente em conjunto com João José de Oliveira, “Nego de tal e outras duas pessoas não identificadas”, associaram-se em quadrilha para o fim de cometer crimes em Cuiabá e outras comarcas do Estado. Vejamos:

A requerente foi presa em flagrante em 13 de janeiro de 2004, em uma residência situada na rua D, Bairro Pirineu, em Várzea Grande/MT, a qual foi apontada como esconderijo do grupo criminoso, e foi alugada pelo corréu João José de Oliveira, em outubro de 2003. Ainda, que, na residência foram encontrados 3 (três) fuzis modelo AK-47, 1 (um) fuzil modelo AR-15, além de vários carregadores, cartuchos, munições, três granadas defensivas MB, 2 (duas) balaclavas de lã e um veículo Toyota Hilux, cor prata, ano 98/98, que teria sido roubado, em 07 de janeiro de 2004, da vítima Agenor Jacomo Clivati.

A denúncia foi ofertada em 28 de janeiro de 2004 (Id. 29663970) e recebida no dia 04 de fevereiro de 2004 (Id. 29663972).

Ao término da instrução criminal, a requerente foi condenada por formação de
quadrilha armada
, receptação e porte de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, tendo a sentença transitado em julgado no dia 27 de junho de 2005.

No corpo da sentença o magistrado consignou quanto a responsabilidade penal da requerente por formação de quadrilha armada, ao considerar que:

“(...) Destaca-se que foi apreendida uma agenda telefônica de Elisângela Maria da Silva, onde ela relata a realização de vários ‘serviços’, que seriam assaltos a bancos com a apuração de valores que foram repassados, em parte, para a acusada Daniela. Observa-se que em uma das páginas da agenda apreendida havia até mesmo o número da conta bancária da acusada.

Outro fator que comprova a ligação da ré com a quadrilha armada é a listagem de ligações telefônicas feitas do celular apreendido com a acusada, onde se constata algumas ligações da ré, para Elisângela, e vice-versa, o que confirma um vínculo permanente entre elas que eram companheiras de importantes membros da quadrilha que teriam participado de um roubo na cidade de Montes Claros – MG, em 01/06/03.

Pelas anotações da agenda de Elisângela, a acusada Daniela era companheira de João José de Oliveira, conhecido por ‘Ambra ou Ambrósio’, líder da quadrilha que realizou assaltos a banco nas cidades de Poconé e Cuiabá (Banco Itaú da Rua Carmino de Campos), usando as mesmas armas encontradas no esconderijo, fato que restou demonstrado pelo laudo pericial de fls. 599 a 623.

Portanto, a ré participava da quadrilha armada e tinha conhecimento de que o local onde se encontrava tratava-se de um esconderijo, o que fica evidente, pelos seguintes motivos:

1- No primeiro contado a ré demonstrou-se muito nervosa com a abordagem e revelava com suas respostas evasivas que estava escondendo informações;

2- Não havia móveis na casa, havendo apenas colchões, donde a ré poderia, desde logo, concluir que toda a situação não condizia com a alegada estória que João lhe contou (era caminhoneiro, etc, etc.);

3- A presença do armamento pesado na casa onde se encontrava e o fato de se mostrar nervosa no momento do encontro das armas;

4- O fato da acusada mentir que não possuía celular, sendo que, depois foram encontrados dois, que estavam evidentemente escondidos, provavelmente pela ré que era a única adulta, na casa;

5- A alegação de que nada sabia não condiz com a realidade, já que permaneceu, na casa, vários dias;

6- A deliberada omissão do nome de João José de Oliveira, citando, apenas o apelido de “Negão”;

7- Num primeiro momento, disse a vizinha que tinha vindo à cidade para comparar um carro, depois, em Juízo, disse que viera para regularizar o seu veículo Parati. Todavia, não procurou a garagem onde disse que iria transferir o veículo;

8- O veículo Parati, pertencente à ré (somente apareceu ali, quando a garota chegou – fls. 83), “chegava rapidamente e saia”. Isto quer dizer que era utilizado por terceiro que não a ré;

9- Já fazia duas semanas que a ré estava na casa quando foi presa, o que foi comprovado pelos depoimentos das testemunhas;

10- A ré, segundo a testemunha Elsa, ‘...o tempo todo ficava na casa com as crianças....’ e consultou a filha da testemunha se por ali havia casas noturnas ou boates (fls. 83);

11- As ligações telefônicas existentes entre o telefone celular da acusada Daniela e o de outros membros da quadrilha, foi comprovada, conforme relatórios da empresa de telefonia, tudo confirmando pelo laudo pericial, de cruzamento de ligações (fls. 670).

Diante de todo este contexto que configura a chamada ‘prova composta’ no dizer Mittermayer, fica evidente que a acusada participava da quadrilha, estava na posse de armas e do veículo roubado (Toyota Hilux), devendo ser responsabilizada pelos delitos. (...).”
(Id. 29663972).

Não obstante, nos autos da ação penal no 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596), objeto da presente revisional, a requerente foi denunciada por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (por 2 vezes) e
formação de quadrilha armada
, pois teria dado apoio logístico para que os comparsas realizassem, em 13 de fevereiro de 2004, as subtrações das agências bancárias do Banco do Brasil e Sicoob Pantanal, além da Lotérica Poconé e a caminhonete Ford Ranger de propriedade da vítima João Batista Nunes Rondon, todas ocorridas na comarca de Poconé/MT.

Em relação ao delito de formação de quadrilha, a denúncia ofertada no dia 30 de outubro de 2006 restou assim exposta,
verbis
:

“(...) De outro modo, a quadrilha acima relacionada somente foi capaz de lograr êxito graças à participação material de outros indivíduos, como as acusadas Elisângela Maria da Silva e Daniela Ferreira Soares, que, comprovadamente deram suporte logístico à quadrilha. (...)

Por sua vez, a acusada Daniela Ferreira, era a responsável por outra casa utilizada como ‘quartel general’ pelos acusados, uma vez que estavam sob sua tutela diversas armas, capuzes e fuzis, devidamente apreendidos em seu poder em uma casa no bairro Pirineu em Várzea Grande-MT.

Ademais, a acusada Daniela Ferreira foi além, ao emprestar seus documentos pessoais para a aquisição de um veículo Parati ano 97/97 por outros dois integrantes da quadrilha, conforme se verifica no termo de declarações de fls. 345-346.

Não obstante tenha negado em seu depoimento de fls. 299-304 qualquer relacionamento com o casal Elisângela e Milton, as alegações da acusada não se reveste da verdade, uma vez que é de fácil comprovação tal envolvimento, conforme se verifica nas anotações da agenda pessoal da acusada Elisângela:

(...)

Ora, fica impossível se deixar levar pela falácia da acusada Daniela Ferreira Soares, ao dizer que não conhece Elisângela Maria, quando sua copartícipe tem em seu caderno de anotações todos os dados referentes a sua pessoa. (...)

Diante da comprovada participação das acusadas Daniela Ferreira e Elisângela Maria, a estas devem ser aplicadas as mesmas penas dos artigos 157, § 2o, I e II, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, de acordo com o grau de relevância de sua participação, segundo estabelece a previsão legal do artigo 29, do Código Penal. (...).”
(Id. 29663965).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2006 (Id. 29663966).

Ao término da instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé condenou a requerente por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (por 2 vezes) e
formação de quadrilha armada
, em concurso material, a 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, e a sentença transitou em julgado na data 13 de abril de 2015.

A autoria delitiva da requerente ficou comprovada, em relação ao crime de formação de quadrilha, nos seguintes termos:

“(...) consta dos autos que a acusada
Daniela prestou auxílio logístico aos demais coacusados, tendo sido encontrada em sua residência farto arsenal bélico semelhante ao utilizado nos crimes praticados nesta cidade de Poconé/MT
, se limitando a acusada à negativa de autoria em Juízo dos crimes contra si imputados, declarações que contrapõem todo o contexto probatório coligido e que demonstra, certamente ter a acusada envolvimento nos fatos narrados na peça acusatória.

Embora Daniela negue o envolvimento com os demais acusados, logrou-se apurar que estes pertenciam à rede de contatos telefônicos da acusada, estando registrados em seu aparelho celular os nomes de alguns dos agentes que cometeram os crimes nesta urbe.

Além disso, consta o nome da acusada em diversas anotações no ‘Diário do Crime’ de propriedade e autoria da acusada Elisângela, inclusive, os dados bancários da acusada Daniela, bem como referências a transferência de valores entre as acusadas, demonstrando o liame necessário entre a conduta e unidade de desígnios da acusada e os demais criminosos
, em que pese a isolada negativa de autoria aduzida pela defesa.

Em reforço ao vínculo e união de propósitos entre a acusada e os demais criminosos, extrai-se das anotações feitas pela coacusada Elisângela, que exatamente na data da prisão de Daniela, flagrada em sua residência com diversos fuzis, pistolas, granadas e munição coincidentes com o armamento utilizado no dia dos fatos ocorridos nesta cidade de Poconé/MT, foi lançada a frase ‘problemas com a Dani’ pela subscritora do ‘Diário’
, o que demonstra a concreta relação criminosa entre a acusada e os demais agentes.

Assim, em razão de todo o exposto, o conjunto probatório induz com clareza que a conduta da acusada é suficiente para alicerçar um decreto condenatório à medida de sua culpabilidade nos crimes descritos no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, referentes aos roubos às agências bancárias Banco do Brasil, Sicoob Pantanal, Casa Lotérica Poconé (por uma vez – considerados pelo MPE em descrição fática única), bem como à caminhonete Ford Ranger de propriedade da vítima João Batista Nunes Rondon (por uma vez), não obstante a imputação do crime descrito no art. 288, parágrafo único do Código Penal (...).”
(Id. 29663966).

Contra este
decisum
, a requerente interpôs recurso de apelação (RAC no 125475/2014), o qual foi julgado desprovido, à unanimidade, por pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, restando assim ementado o acórdão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E DE QUADRILHA ARMADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMONIOSAS DAS VÍTIMAS, PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHOS POLICIAIS – ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE ADMINISTRATIVA ROBORADOS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
APELOS DESPROVIDOS
.

Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas dos crimes de roubo majorado e quadrilha armada quando os elementos de convicção jungidos aos autos, em ambas as fases da persecução penal, respaldarem a tese acusatória.”
(Id. 29663967).

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que as condutas imputadas à requerente para condená-la por formação de quadrilha, em ambas ações penais (582-75.2004.811.0002 e 2658-23.2006.811.0028), foram semelhantes.

Vejamos, o Juízo singular, ao prolatar a sentença nos autos de ação penal no 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596), objeto da presente revisional, considerou que a requerente seria integrante da quadrilha armada, pois teria prestado auxílio logístico aos demais comparsas, consubstanciado na prisão em flagrante em residência que guardava
“farto arsenal bélico semelhante ao utilizado nos crimes praticados nesta cidade de Poconé/MT”
, bem como porque constava
“o nome da acusada em diversas anotações no ‘Diário do Crime’ de propriedade e autoria da acusada Elisângela, inclusive, os dados bancários da acusada Daniela, bem como referências a transferência de valores entre as acusadas, demonstrando o liame necessário entre a conduta e unidade de desígnios da acusada e os demais criminosos”
(
sic
).

Entretanto, nos autos de ação penal no 582-75.2004.811.0002 (Código 64345), a requerente já tinha sido condenada por integrar quadrilha armada, pois
“era a responsável por casa utilizada como ‘quartel general’ pelos acusados, uma vez que estavam sob sua tutela diversas armas, capuzes e fuzis, devidamente apreendidos em seu poder em uma casa no bairro Pirineu, em Várzea Grande-MT”
(
sic
), além de emprestar seus documentos pessoas para aquisição de um veículo Parati (Ano 97/97) por outros dois integrantes do grupo e em razão das
“anotações encontradas na agenda pessoal da acusada Elisângela”
(
sic
).

Anota-se que a residência citada em ambas ações penais, na qual a requerente fora presa em flagrante na posse de vários armamentos utilizados pela quadrilha, é a mesma, ou seja, situada no bairro Pirineu, em Várzea Grande/MT.

Ainda, importante destacar, que na ação penal no 582-75.2004.811.0002 (Código 64345) a requerente foi a única ré presa em flagrante, denunciada e condenada por formação de quadrilha armada, uma vez que o comparsas conseguiram evadir-se no momento da prisão e, posteriormente, não foram identificados.

Neste contexto, o magistrado consignou na sentença:

“(...) Em relação ao delito de quadrilha, temos que a não identificação das demais pessoas que permaneciam na casa, não prejudica o reconhecimento do delito de formação de quadrilha, pois ficou provado que ali permaneciam mais de quatro pessoas, ou seja, terceiros não identificados. Presentes, portanto, os requisitos necessários neste ponto, para a configuração do delito. (...).”
(Id. 29663972).

Por outro lado, na ação penal no 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596), os policiais identificaram os comparsas da requerente após o roubo efetuado nas agências bancárias de Poconé/MT, motivo pelo qual a revisionanda foi novamente denunciada por formação de quadrilha armada e roubo majorado (por 2 vezes), como já ressalvado.

Assim, há evidente ocorrência de
bis in idem
, eis que a requerente suportou duas condenações pelas mesmas condutas.

Desta forma, diante da dupla punição pelo mesmo fato delituoso e, em observância da coisa julgada, deve prevalecer a condenação cujo o trânsito em julgado operou-se primeiro e que impõe situação mais benéfica à requerente.

No caso, a ação penal no 582-75.2004.811.0002 (Código 64345), que tramitou no Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, transitou em julgado no dia 27 de junho de 2005 e impôs a pena de 08 (oito) meses de reclusão para formação de quadrilha armada, ao passo que a ação penal no 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596), que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Poconé, transitou em julgado em 13 de abril de 2015 e fixou a pena de 02 (dois) anos e 10 meses de reclusão pelo mesmo delito.

Logo, deve ser
anulada a condenação proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal no 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596),
tão somente acerca do delito de quadrilha armada
.

Neste sentido:

“(...)Comprovada prolação de duas sentenças condenatórias em processos distintos, com base nos mesmos fatos delituosos, deve prevalecer a que primeiro transitou em julgado, devendo, a segunda, ser anulada por violação à coisa julgada.”
(TJMT, HC no 3322/2010 – Relatora: Dra. Maria Cristina de O. Simoes - Terceira Câmara Criminal – DJe 16.3.2010).

“(...) Restando flagrante e incontroverso nos autos o fato de o paciente ter sido condenado duas vezes pelo mesmo evento delituoso, torna-se necessária a anulação do processo constituído posteriormente. Ordem concedida.”
(STJ, HC no 21252/SP – Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca – DJe 10.6.2002)

Por consequência, o
pleito subsidiário
de redução do aumento realizado pelo Juízo singular ao aplicar a majorante da quadrilha armada, nos autos de ação penal no 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596),
resta prejudicado
.

Ainda, requer à revisionanda a redução das penas dos roubos, que não foi objeto do recurso de apelação criminal.

Na primeira fase, o magistrado negativou a culpabilidade da requerente, ao considerar que:

“(...) Quanto à
culpabilidade
da acusada nos crimes de roubo (...), tem-se que sua conduta merece evidenciado juízo de reprovabilidade e censurabilidade, eis que a agente praticou tais fatos ilícitos conscientemente, não atendendo aos apelos da norma penal. Ao revés, é contumaz na prática de crimes dessa natureza e, embora entenda o caráter ilícito e reprovável de seus atos, os pratica com habitualidade desenfreada, merecendo, pois, valoração negativa.(...).”
(Id. 29663966, p. 41).

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial da culpabilidade.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilid
a
de: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, não pode ser considerada como exacerbada, pois

o fato de a requerente ter cometido os delitos conscientemente não enseja a negativação da culpabilidade, inclusive, fazem parte do próprio tipo penal, não havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

Neste sentido:

“(...) A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime.(...).”
(AgRg no HC 296.678/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – DJe 17.3.2020)

Desta forma, a pena base para o delito de roubo deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, para cada crime de roubo (roubo às instituições financeiras e roubo da camionete Ford Ranger).

Na segunda fase da dosimetria, objetiva o afastamento da agravante da reincidência, pois o magistrado consignou que
“a ré ostenta condenação transitada em julgado oriunda da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consoante extrai-se do executivo de pena n. 4594-25.2010.811.0002, Código Apolo n. 243445”
(
sic
), motivo pelo qual elevou as penas provisórias.

Inobstante a afirmativa do magistrado, a mencionada condenação somente transitou em julgado para a Defesa em 27 de junho de 2005, ou seja, em data posterior aos crimes de roubos cometidos, datados de 13 de fevereiro de 2004.

Portanto, aquela condenação não poderia ter sido utilizada para agravar as penas da requerente na segunda fase da dosimetria, mas somente como maus antecedentes, o que não foi feito pelo juiz da causa.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justica já se manifestou:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (...).”
(AgRg no AREsp 1472960/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 28.2.2020)

Chega-se a
pena provisória
de
04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, para cada crime de roubo (roubo às instituições financeiras e roubo da camionete Ford Ranger).

Por fim, alega à revisionanda que a mera indicação do número de majorantes – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – não justifica a elevação das reprimendas na terceira fase em 1⁄2 (metade), à luz da Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça.

O Enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça prevê que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

A presença de duas causas de aumento de pena no crime de roubo não é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie.

Vejamos a fundamentação empregada pelo MM.o Juiz sentenciante para estabelecer o referido
quantum
:

“Concorrem as causas especiais de aumento de pena descritas no § 2o, I e II, do art. 157, do CP, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, aumento a pena dosada em 1⁄2, passando a fixa-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa para cada crime de roubo.”

Esta Egrégia corte de Justiça, escorado em precedentes advindos dos Tribunais Superiores, tem se inclinado pela rejeição do critério adotado pelo Magistrado
a quo
, que considera tão somente o aspecto quantitativo de circunstâncias, dando ênfase à necessidade de efetiva fundamentação da causa especial do aumento da pena, conforme o seguinte precedente:

“... Não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento. Havendo duas causas de aumento, mostra-se imperioso, para afastar-se do mínimo legal, fundamentação concreta, com devido respeito a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Redimensionada a pena, restando inferior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais, em sua maioria favoráveis aos apelantes, mister a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.”
(N.U 0004237-56.2014.8.11.0050, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

“(...) Não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento. Havendo duas causas de aumento, mostra-se imperioso, para afastar-se do mínimo legal, fundamentação concreta, com devido respeito a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.(...).”
(Ap 80640/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Nesse sentido, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos do entendimento cristalizado na Súmula 443/STJ: ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.

3. Na espécie, foi aumentada a pena em 3/8 (três oitavos), tão só pela existência de 2 (duas) majorantes, ou seja, pelo critério matemático, sem qualquer fundamento concreto capaz de justificar a maior exasperação, o que não se admite. (...).”
(HC 358.000/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) (n. n.)

“(...) 3. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443/STJ. (...).”
(HC no 516.607/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 25.10.2019)

Destarte, pela presença das duas causas de aumento, aplico a fração mínima de 1/3 (um terço), porquanto o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça. Chegando-se a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 13 (treze) dias-multa
, para cada crime de roubo (roubo às instituições financeiras e roubo da camionete Ford Ranger).

Por fim, aplicando a regra do concurso material de crimes, do artigo 69 do Código Penal, observado que a revisionando foi condenada pelo crime de roubo por duas vezes para cada crime de roubo (roubo às instituições financeiras e roubo da camionete Ford Ranger), fixo a
pena definitiva
em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantem-se o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a” do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo procedente o pedido revisional, anulando a condenação por quadrilha armada nos autos da ação penal n. 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596), bem como reduzir a pena imposta aos roubos majorando, fixando a pena definitiva nos aludidos autos em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda, determino a notificação do Juízo da Execução Penal para que proceda a exclusão da condenação por quadrilha armada referente a ação penal 2658-23.2006.811.0028 (Código 14596).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020